Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003424-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS - CPF: 041.311.521-69 (APELADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS - CPF: 041.311.521-69 (APELANTE), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS
/
BANCO SAFRA S.A
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S.A
. /
EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BANCO SAFRA S.A. e por EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c exibição de documentos c/c indenização por danos morais, condenando o banco a restituir à autora a quantia de R$ 6.696,16, bem como a indenizá-la em R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) quanto ao recurso do Banco, a existência de falha na prestação de serviços, a obrigatoriedade de restituição de valores e a configuração de danos morais indenizáveis, além da pretensão subsidiária de redução do quantum; (
ii
) quanto ao recurso da autora, a majoração da indenização para R$ 15.000,00, o aumento dos honorários advocatícios para 20% e a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado o encerramento da conta da autora sem prévia notificação e retenção indevida de valores, não havendo prova em contrário produzida pelo banco, a quem incumbia tal ônus.

4. Configurada falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, correta a condenação à restituição dos valores e à indenização por dano moral.

5. O quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar os prejuízos da autora e inibir novas condutas lesivas, inexistindo razão para sua redução ou majoração.

6. Honorários advocatícios fixados em primeiro grau em percentual adequado, não havendo fundamento para majoração, exceto o acréscimo recursal de 5% (art. 85, §11, CPC).

7. Justiça gratuita mantida em favor da autora, diante do deferimento tácito em primeiro grau e ausência de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde pela restituição de valores retidos indevidamente e por danos morais decorrentes do encerramento de conta bancária sem prévia notificação, sendo mantida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00, por se mostrar proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC,
arts
. 355, I, 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, REsp 38.931-3; RTJ 115/789; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos, de um lado, por BANCO SAFRA S.A., e, de outro, por EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS, contra a sentença (ID. 303927549 e 303927850 – Autos de Origem no 1003424-07.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos,
condenando a ré a
restituir para a autora os valores
retidos indevidamente, qual seja R$ 6.696,16 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), bem como a pagar pelo dano moral
na ordem
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
nos seguintes termos:

“
EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
contra
BANCO SAFRA S/A,
também qualificado no processo.

A autora aduz que alugou a máquina de cartão com a empresa da requerida. Diz que, o aplicativo do banco apresentou erros e não conseguiu visualizar a movimentação bancária. Argumenta que em razão do difícil acesso, se absteve de utilizar o bem. Que, em agosto/2021, foi informada que o serviço da maquininha foi cancelado devido a inatividade. Alega que, foram efetuadas transações na conta e tentou proceder com as restituições dos importes, no entanto, foi negada pela parte ré. Afirma que
os atos praticados pelo demandado lhe trouxe
prejuízos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (Id. 149237627).

Citada, a parte ré apresentou defesa (Id. 154415882). No mérito, argui a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e sim no exercício regular de seu direito. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 160059995).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 163260673). A autora pleiteou pela produção de prova documental (Id.163281530).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ,
rel..
Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos
todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ,
REsp.
38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

No mérito. Da análise dos elementos dos autos, é incontroverso que as partes firmaram contrato de gestão de pagamentos para intermediação de compras e vendas realizadas através da máquina de cartões da parte requerida (Id. 141540270).

Fixa-se, inicialmente, ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se
subsumem
perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2o, caput, e 3o, caput, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor).

Com efeito, em observância ao princípio da autonomia da vontade que permeia as relações obrigacionais travadas entre particulares, compreende-se a liberdade de contratar ou de abster, inexistindo a obrigação de manter a contratação com cliente por tempo indeterminado.

No mais, dispõe o art. 6o, da Resolução no 4.753/2019 do Bacen que “as instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”. Não obstante, a mesma resolução impõe providências a serem adotadas quando do encerramento de contas:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; [...]

Também é incontroverso nos autos que o banco/réu cancelou a conta bancária da autora, por motivo de inatividade. Tal fato restou incontestável, pois o ato de encerramento não foi precedido de um aviso ou comunicado. Portanto, é inegável
que a cliente da instituição se viu privada do numerário que ainda dispunha na conta bancária, o que, por si só, causou-lhe danos.

Como já relatado, de acordo com o conjunto probatório dos autos, a autora não foi notificada do encerramento de sua conta, obrigação que incumbia ao Banco, já que encerrou a conta da requerente em razão de esta não a ter movimentado por longo
período de tempo
.

Independentemente de quando tenha ocorrido encerramento a data não foi informada nos autos, o réu tinha obrigação legal de notificar a autora antes de efetuá-lo, uma vez que alega que o encerramento decorreu da inatividade da conta bancária.

Os prejuízos sofridos estão elencados na peça de ingresso, entendo que
os mesmos
restaram comprovados, até mesmo por total ausência de prova em contrário a cargo do réu.

Ainda, a instituição financeira demonstrou nos autos que, de fato, os recebíveis da autora referente a utilização da máquina do cartão, estava devidamente na conta bancária cancelada (Id. 154417580).

Ocorre que o demandado efetuou o bloqueio de valores na conta da demandante, mesmo após o envio de diversos documentos para comprovação da idoneidade das transações.

Com efeito, são direitos do consumidor dentre outros, receber informações precisas, honestas e leais acerca do funcionamento de todos os serviços que são oferecidos pelo réu e, principalmente quando se diz respeito ao bloqueio ou cancelamento da conta corrente. A ausência de aviso sobre o cancelamento, tolhendo indevidamente a autora de ter acesso ao seu numerário, gera situação embaraçosa e complexa.

Nesse diapasão, pela parte requerida não foi produzida prova do fato desconstitutivo do direito da demandante, ônus que lhe incumbia (CPC, 373, II e CDC 6o, VIII). Isto porque, além de estar incontroverso o término da relação jurídica entre as partes desde agosto/2021, a parte requerida não fez prova de seu direito de forma a justificar a retenção do importe em favor da autora.

No que concerne ao quantum indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

É certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter
sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao
lesionador
.

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Ao passo que arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da autora, e representando sanção a parte requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes.

Portanto, a procedência é medida que impõe.

Ex
positis
, julgo
PROCEDENTE
o pedido de inicial. Condeno o demandado a
restituir para a autora os valores retidos indevidamente, qual seja R$ 6.696,16 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ c/c artigo 389, parágrafo único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da

condenação.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID. 303927851), mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em razões recursais (ID. 303927852), o BANCO SAFRA S.A. sustenta, em síntese
, a
inexistência de falha na prestação do serviço;

ausência de valores a serem restituídos;

inexistência de dano moral indenizável;

subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado, sugerindo teto de R$ 3.000,00.

Por sua vez, a autora EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS, em apelação própria (ID. 303927862), postula
a
concessão da justiça gratuita em grau recursal;

majoração da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00;

majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O BANCO SAFRA S.A. apresentou contrarrazões (ID. 303927865) ao recurso da autora, pugnando pelo seu desprovimento.

De igual modo, a autora apresentou contrarrazões (ID. 303927861) ao recurso do réu, defendendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidões de preparo (ID. 304690379), sendo a autora beneficiária de pedido de justiça gratuita em
primeiro
grau
(deferimento tácito) que deve ser estendido em segundo
recursal (ID. 304704851).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS / BANCO SAFRA S.A.

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A. / EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais (Autos no 1003424-07.2024.8.11.0003). O juízo a quo julgou procedente a demanda,
condenando
o réu BANCO SAFRA S.A. a restituir à parte autora os valores indevidamente retidos
no valor de
R$ 6.696,16 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), bem como a pagar pelo dano moral
na ordem
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Passo ao exame, de forma individualizada e aprofundada, das teses deduzidas em ambos os recursos.

I — Do recurso de apelação interposto pelo BANCO SAFRA S.A.

O banco sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (
ii
) ausência de valores a serem restituídos; (
iii
) ausência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (
iv
) redução do quantum indenizatório, por suposta desproporcionalidade (teoria defensiva constante da contestação e nas razões de apelação).

Prova produzida nos autos e elemento fático decisivo

Da análise das peças trazidas aos autos pela autora constam, de forma factual e documental, protocolos de atendimento e comunicações (protocolos n.o 20210921022708; 20210923025316; 20211117032551; 2021117033967;
20211123026531; 20211123030076; 20211207027995; 20211214032635) e
juntada

de
extrato/consulta que, em momento anterior, apontava saldo de R$ 5.430,37
(ID.
303927514 - Pág. 3
)
, além da prova documental relativa à abertura de novo CNPJ (CNPJ n.o 44.211.562/0001-50) e aos encargos decorrentes dessa abertura (R$ 1.265,79), todos trazidos na exordial e documentos que a instruem. Tais elementos constituem a tessitura fática sobre a qual a autora firmou a pretensão de restituição e ressarcimento.

Convém destacar, ainda, que a própria instituição financeira, ora apelante, afirma que o encerramento da conta ocorreu em abril de 2021. Todavia, os extratos apresentados limitam-se até meados de março daquele ano, de modo que restou sem comprovação a real situação da conta no momento do efetivo cancelamento.

Ademais, o simples fato de a conta ter apresentado saldo zerado em 18/03/2021 não é suficiente para concluir que inexistiram novos lançamentos entre essa data e o encerramento. Tanto é assim que o histórico também registra saldo zerado em 01/02/2021
(ID.
303927539 - Pág. 2
)
, circunstância que evidencia a possibilidade de movimentações posteriores não contempladas nos documentos juntados.

De igual modo, a alteração cadastral realizada pela apelada em outubro de 2019 não confere à instituição financeira o direito de reter valores que lhe pertenciam, tampouco implica bloqueio automático de transações. Ao revés, o próprio banco reconhece que a maquininha permaneceu em pleno funcionamento até abril de 2021, o que reforça a inconsistência de sua tese defensiva.

Em sede consumerista aplica-se, por regra, o art. 14 do CDC quanto à responsabilidade objetiva pelo serviço, e o art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais
.
No caso, como bem observado pelo juízo singular, constata-se
a insuficiência d
e
prova
produzida
pel
a
ré para afastar a pretensão da autora
.

A restituição de valores retidos indevidamente integra a tutela adequada quando demonstrada a falta de repasse pelo prestador de serviços de pagamento; dada a prova indiciária constante dos autos (protocolos, extrato, documentos sobre a necessidade de abertura de novo CNPJ para efeito de transferência), e diante da ausência de comprovação inequívoca em sentido contrário ofertada pelo banco,
mostra-se correta a conclusão do juízo a quo de que há obrigação de restituir os valores.

Não vislumbro, portanto, erro de direito ou de avaliação probatória apto a autorizar a reforma da decisão nesse particular.

Quanto aos
danos morais. Não obstante a incomensurabilidade típica do dano extrapatrimonial e a necessidade de cautela na sua fixação, na hipótese dos autos restou demonstrado o desgaste decorrente da retenção indevida, das sucessivas tentativas de solução administrativa e do desvio produtivo do tempo da consumidora, elementos que foram valorizados para a fixação da indenização.

Afigura-se, portanto, que o juízo singular, ao fixar o quantum em R$ 10.000,00, atuou no exercício do juízo de prudente discricionariedade, o qual somente deve ser abalado em sede recursal em presença de caráter manifesto de
irrisoriedade
ou de exorbitância, o que não resta demonstrado nas razões recursais do Banco.

Assim, nego provimento ao apelo do Banco
.

II — Do recurso de apelação interposto por EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS

A apelante objetiva, em sede recursal, especialmente: (i) a majoração do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00; (
ii
) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação; e (
iii
) a concessão/ratificação do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal (pedido formulado com a apelação).

S
ustenta que a gravidade do ilícito, a culpabilidade do agente e o desvio produtivo justificariam o aumento do quantum para R$ 15.000,00, valendo-se de parâmetros doutrinários e jurisprudenciais (método bifásico do STJ e precedentes locais) trazidos na exordial.

No exame recursal é pacífico que a quantificação do dano moral comporta margem de discricionariedade do julgador de piso, devendo o Tribunal intervir apenas diante de manifesta desproporção, patente irrazoabilidade ou erro de valoração.

Do cotejo entre as alegações recursais e o acervo probatório consolidado nos autos não se extrai elemento
jurídico
ou circunstância
fática
apta a demonstrar que
o valor fixado (R$ 10.000,00) padece de tal vício. As razões trazidas pela apelante reiteram argumentos já conhecidos e não trazem prova suplementar que altere a conclusão do juízo a quo.

Em outras palavras,
o valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo singular observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório em favor da vítima quanto ao caráter pedagógico da condenação. O montante fixado mostra-se suficiente para reparar os transtornos suportados
pela
apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, representa medida adequada e equilibrada para desestimular a repetição da conduta lesiva pela instituição financeira, revelando-se consentâneo com os parâmetros adotados em casos análogos.

No que concerne ao pedido de majoração dos honorários, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Observa-se que o
magistrado de origem considerou a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da controvérsia, chegando a um montante que atende à justa remuneração da advocacia sem, contudo, ultrapassar os limites da razoabilidade. Assim, ausente qualquer vício de legalidade ou descompasso com os critérios normativos, não há fundamento para a elevação pretendida pela apelante.

Por fim, considerando que houve pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau
, sem qualquer pronunciamento
por parte
do juízo
, tampouco houve impugnação por parte da ré, entendo que houve
o deferimento tácito da benesse, cuja qual deve ser mantida em segundo grau diante dos documentos
acostados após despacho sob ID.
306925354
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos,
e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025